Tribunal: STJ
Processo: 0701991-14.2018.8.07.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953290 - DF
(2025/0200630-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA
ADVOGADA
: PRISCILLA GLEBB PINHEIRO SILVA ABRANTES - GO041189
AGRAVADO
: FRANCISCO ELITON DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVADO
: JESUE MARTINS NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE. IRREGULARIDADE DO ENDOSSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
. APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. SÚMULA 7. ALEGAÇÃO GENÉRICA E TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 7 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a
exposição, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem não exige reapreciação fático-probatória, o que não ocorreu na
hipótese.
3. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, realizada somente por
ocasião do agravo interno, além de caracterizar inovação, não é suficiente para afastar
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56887826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 18226d75-d30b-4d6c-8a6b-f541916773da

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 18226d75-d30b-4d6c-8a6b-f541916773da

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953290 - DF
(2025/0200630-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA
ADVOGADA
: PRISCILLA GLEBB PINHEIRO SILVA ABRANTES - GO041189
AGRAVADO
: FRANCISCO ELITON DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVADO
: JESUE MARTINS NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE. IRREGULARIDADE DO ENDOSSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
. APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. SÚMULA 7. ALEGAÇÃO GENÉRICA E TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 7 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a
exposição, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem não exige reapreciação fático-probatória, o que não ocorreu na
hipótese.
3. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, realizada somente por
ocasião do agravo interno, além de caracterizar inovação, não é suficiente para afastar
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAL TEXTIL E MALHAS
LTDA contra decisão da Presidência desta Corte, que aplicou ao caso o disposto na
.
Súmula n. 182/STJ
O acórdão atacado pelo recurso especial tem a seguinte ementa:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. RECURSO
ADESIVO. INADEQUAÇÃO. REQUISITOS ESPECÍFICOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. AUSÊNCIA. ACOLHIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
ENDOSSO. IRREGULAR. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
DO
ART. 485, INCISO VI,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do
§1°,
art. 997,
do Código de Processo Civil, é requisito específico de admissibilidade do recurso
adesivo a existência de sucumbência recíproca, sob pena de não conhecimento.
Documento eletrônico VDA56570378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:27
Código de Controle do Documento: 26f38fa9-c7e9-4e4c-aec6-cf5c0f4cff18

Precedentes TJDFT. 2. O cheque é uma espécie de título de crédito que goza da
possibilidade de livre circulação, portanto, pode ser transmissível de credor a
credor, mediante endosso, nos exatos termos do
da
. 3.
art. 17,
Lei 7.357/1985
Comprovada por perícia a irregularidade do endosso, em razão da falsidade da
assinatura do endossante, deve ser reconhecida a ilegitimidade do endossatário
para figurar no polo ativo da ação monitória. 4. Preliminar de inadequação do
recurso adesivo acolhida. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. 6. Recurso
adesivo do autor não conhecido. 7. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença
desconstituída.

A Presidência entendeu que a agravante não impugnou especificamente
cada um dos fundamentos da decisão negativa de admissibilidade, aplicando a
. Entendeu, em suma, que a recorrente não teria delimitado o motivo
Súmula 182/STJ
pelo qual não se aplicaria a
.
Súmula 7/STJ
Por sua vez, a agravante, em razões de agravo interno, argumenta que teria
impugnado porque a controvérsia posta não se referia à verificação de fatos, mas sim à
interpretação da
.
Lei n. 7.357/1985
Não foi apresentada impugnação ao agravo interno (fls. 923-924).
É o relatório.
VOTO
Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Isso porque os fundamentos que levaram à admissibilidade negativa do
Tribunal de origem foram a ausência de afronta a dispositivo legal, falta de
prequestionamento e incidência da
.
Súmula 7/STJ
Em razões de agravo em recurso especial, contudo, a agravante deixou de
impugnar especificamente esse último fundamento, mediante a exposição com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem não
exige reapreciação fático-probatória, o que não ocorreu na hipótese.
Por isso, a Presidência do Tribunal não conheceu do agravo em recurso
especial, posto que não houve impugnação específica desse fundamento, incidindo no
óbice da
.
Súmula 182/STJ
Com efeito, a parte agravante, na oportunidade da interposição do agravo
interno, não desenvolveu as razões pelas quais no caso concreto o óbice descrito na
decisão de admissibilidade e no da Presidência deveria ser afastado. Vale acrescentar
que, de acordo com o entendimento desta Corte, a impugnação genérica da
desnecessidade de avaliação probatória não é suficiente para afastar a incidência do
óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
Nessa perspectiva, cito os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGADO
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I, B,
ART 1.030,
Documento eletrônico VDA56570378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:27
Código de Controle do Documento: 26f38fa9-c7e9-4e4c-aec6-cf5c0f4cff18

DO CPC (ART. 543-C DO CPC /73). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME
:
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial quanto à questão relativa ao Tema 1.076 do STJ julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e inadmitiu o recurso especial no tocante às
demais questões em razão da incidência da
. II. QUESTÃO EM
Súmula 7/STJ
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso
especial contgra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC; e (ii) saber se o agravo
art. 1.030,
em recurso especial pode ser conhecido quando a parte recorrente não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente em relação à incidência da
. III. RAZÕES
Súmula 7/STJ
DE DECIDIR
3. Ao Recurso Especial foi negado seguimento com fundamento na tese fixada
pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, aplicável ao caso concreto, tornando incabível
a insurgência recursal por meio de agravo, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
4. Constitui erro a interposição do agravo previsto no
caput, do CPC
art. 1.042,
quando a Corte estadual nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC (antigo
-C, § 7o,
art. 1.030,
art. 543
do
).
CPC/73
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
7. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
previsto na Súmulas
exige que o recorrente demonstre, de forma clara
7/STJ
e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a alegação
genérica de possibilidade de revaloração das provas ou da qualificação
jurídica dos fatos.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não sendo
suficiente a alegação genérica. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.936.994/MT
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão de sua intempestividade.
2. A parte agravante alega que o prazo para interposição do agravo esgotou-se em
e requer a reforma da decisão agravada.
13/6/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56570378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:27
Código de Controle do Documento: 26f38fa9-c7e9-4e4c-aec6-cf5c0f4cff18

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intempestividade do agravo em
recurso especial pode ser mitigada em razão de falha induzida por informação
equivocada prestada por sistema eletrônico do tribunal; (ii) saber se os agravantes
impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da intempestividade do recurso em
caso de falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico
do tribunal, desde que comprovada por provas idôneas.
5. A apresentação de documentos que comprovam a informação prestada pelo
Tribunal de origem a respeito do prazo final para a interposição do agravo em
recurso especial foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de
intempestividade.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade do recurso pode ser mitigada em caso
de falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico do
tribunal, desde que comprovada.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; RISTJ,
parágrafo
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, relatora Ministra
EAREsp n. 1.759.860/PI
Laurita Vaz, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg no
16/3/2022;
, relatora Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.211.138/PR
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
27/6/2023;
AREsp n. 1.969.273/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP
em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria
26/4/2021;
AREsp n. 2.101.598/MG
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ,
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
15/8/2022;
EAREsp 746.775/PR
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.698.835/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Ademais, conforme pacífica orientação desta Corte, a impugnação tardia os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, realizada somente por
ocasião do agravo regimental, além de caracterizar inovação recursal, não é suficiente
Documento eletrônico VDA56570378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:27
Código de Controle do Documento: 26f38fa9-c7e9-4e4c-aec6-cf5c0f4cff18

para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.290.842/SP
DJe de
e
, relator Ministro
8/5/2023,
11/5/2023
AgInt no AREsp n. 2.630.855/SP
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024.
Assim, a afirmação da recorrente de que haveria impugnado a não
incidência do impedimento previsto na
, porque veiculada somente nas
Súmula 7/STJ
razões deste agravo interno, não é capaz de alterar a compreensão empregada pela
Presidência desta Corte na decisão ora recorrida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:27
Código de Controle do Documento: 26f38fa9-c7e9-4e4c-aec6-cf5c0f4cff18

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.953.290 / DF
Número Registro: 2025/0200630-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07019911420188070019 7019911420188070019
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA
ADVOGADA
: PRISCILLA GLEBB PINHEIRO SILVA ABRANTES - GO041189
AGRAVADO
: FRANCISCO ELITON DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVADO
: JESUE MARTINS NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA
ADVOGADA
: PRISCILLA GLEBB PINHEIRO SILVA ABRANTES - GO041189
AGRAVADO
: FRANCISCO ELITON DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVADO
: JESUE MARTINS NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56867722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:25
Código de Controle do Documento: 0e75abcb-acfa-49f7-8feb-3a8d0658b89c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:25
Código de Controle do Documento: 0e75abcb-acfa-49f7-8feb-3a8d0658b89c